Tribunal: TJSP
Processo: 1016427-73.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – COBRANÇAS INDEVIDAS – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si só, de "prints" de tela do sistema operacional – Ausência de apresentação

Ementa:

APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência de ambas as partes – COBRANÇAS INDEVIDAS – Ré que não apresenta prova da relação jurídica entre as partes – Insuficiência, por si só, de "prints" de tela do sistema operacional – Ausência de apresentação da gravação da contratação ou mesmo dos documentos pessoais exigidos no momento da habilitação dos serviços – Inexigibilidade do débito reconhecida – DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INOCORRÊNCIA – Autor que não logrou êxito em demonstrar a efetiva negativação de seu nome – Documento apresentado que não demonstra a negativação, retratando meras informações inseridas em plataforma destinada à renegociação de dívidas e que não traduz os efeitos deletérios da negativação – Precedentes – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Ré que decaiu em parte majoritária das pretensões autorais – FIXAÇÃO POR EQUIDADE COM BASE NA TABELA DA OAB (§8o-A do art. 85 do CPC) – Autor que postula o arbitramento da verba honorária sucumbencial com base nos percentual sobre o valor da causa, considerando, ainda, os valores previstos na tabela da OAB – Acolhimento parcial – Valor da causa que não se revela irrisório – Valores constantes da tabela da OAB que não adstringem o Juízo, que deve levar em conta a complexidade da causa e o trabalho exercido – Sentença parcialmente reformada, apenas para o redimensionamento dos honorários advocatícios – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O DA RÉ.